Tribunal: STF
Processo: RE 81530
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-15
Data de publicação: 1975-10-15

Ementa:
REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELO ESTADO
DO PARANÁ. CONSIDERADO O § ÚNICO DO ART.11 DO DECRETO-LEI 401/68,
FATO GERADOR DO TRIBUTO A REMESSA PARA O EXTERIOR, E CONTRIBUINTE O
REMETENTE, É DE RECONHECER-SE A IMUNIDADE DO ESTADO DO PARANÁ,
REMETENTE DOS JUROS POR ELE DEVIDOS, NA FORMA DO ART. 19, III, A, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER A
SEGURANÇA.